Tribunal: TJDFT
Processo: 0710110-21.2018.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
D E S P A C H O Concedo às partes o prazo de 05 (cinco) dias para que possam se manifestar sobre o interesse na produção de outras provas, registrando de forma fundamentada a sua finalidade, sob pena de indeferimento. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de janeiro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator